Tribunal: TJDFT
Processo: 0739952-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739952-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MOISES DA SILVA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., contra r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0740712- 50.2022.8.07.0001, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 5a Vara Cível de Brasília, ao analisar a exordial, determinou a emenda para comprovação da constituição em mora do réu em relação às obrigações por ele assumidas na cédula de crédito bancário no 78368888. Esta Relatoria indeferiu a liminar (ID 41762024). Sem contrarrazões, porquanto não perfectibilizada a relação processual. Vieram os autos conclusos. Em consulta aos autos de origem, processo n. 0740712-50.2022.8.07.0001, verifica-se que o feito foi sentenciado, tendo o Juízo Singular indeferido a petição inicial, julgando extinto o processo, nos termos do art. 485, I, do CPC. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Proceda a Secretaria a retirada do processo de pauta de julgamento. Após, arquivem-se com as cautelas legais Brasília, 18 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator